Tribunal: TCU
Processo: 003.334/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da aplicação dos recursos recebidos para a execução do Programa Integral de Atenção à Família  PAIF, no exercício de 2004.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em desfavor dos ex-prefeitos do Município de Caracaraí/RR, Srs. Antônio da Costa Reis (gestão 1/1/2001 a 31/12/2004), Maria Elivania de Andrade (gestão 1/1/2005 a 31/12/2008) e Antônio Eduardo Filho (1/1/2011 a 31/12/2014), em razão da não comprovação da aplicação dos recursos recebidos para a execução do Programa Integral de Atenção à Família - PAIF, no exercício de 2004, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, com fundamento nos arts. 2o e 8o da Resolução TCU 344/2022; 9.2. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, ao Ministério da Cidadania e ao Fundo Nacional de Assistência Social; 9.3. arquivar o processo, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 344/2022.